Tribunal: STF
Processo: AI 419426
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
MAGISTÉRIO. PROVENTOS E VENCIMENTOS: ACUMULAÇÃO TRÍPLICE. Art. 37,
XVI e XVII. SUPERVENIÊNCIA DA EC 20/98. INAPLICABILIDADE.
I. - A
acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se
tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na
forma permitida pela Constituição.
II. - Inaplicabilidade à espécie
 da EC 20/98, porquanto não admitida a acumulação, na ativa, de três
 cargos de professora.
III. - Precedente do Plenário: RE
163.204/SP.
IV.  - Agravo não provido.